Tribunal: TJSP
Processo: 0002190-84.2005.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
ção da perícia – Recurso provido, aplicada a multa.
(TJSP; Apelação Cível 0002190-84.2005.8.26.0575; Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Pardo - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Limitada

Relator(a):

Luiz Antonio de Godoy

Comarca:

São José do Rio Pardo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Laudo pericial – Incompletude das contas – Despesas da empresa que deverão consideradas no cálculo para não resultar cenário que nitidamente não corresponde à realidade – Ônus da prova a cargo do réu – Sentença anulada – Prosseguimento do feito determinado – Aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao réu, que deu causa ao incidente ao retardar a entrega dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – Laudo pericial – Incompletude das contas – Despesas da empresa que deverão consideradas no cálculo para não resultar cenário que nitidamente não corresponde à realidade – Ônus da prova a cargo do réu – Sentença anulada – Prosseguimento do feito determinado – Aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao réu, que deu causa ao incidente ao retardar a entrega dos documentos necessários para a complementação da perícia – Recurso provido, aplicada a multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002190-84.2005.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é apelante
JOSE MARIO BREDA, são apelados JOSE DOMINGOS BREDA, JOSE LUIS BREDA e
JOSE RUBENS BREDA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002190-84.2005.8.26.0575
2
VOTO No 51159
APELAÇÃO No 0002190-84.2005.8.26.0575 São José do Rio Pardo
APELANTE José Mário Breda
APELADOS José Domingos Breda, José Luís Breda e Espólio de José
Rubens Breda
JUÍZA Fernanda Helena Benevides Dias
PRESTAÇÃO DE CONTAS Laudo pericial Incompletude
das contas Despesas da empresa que deverão consideradas
no cálculo para não resultar cenário que nitidamente não
corresponde à realidade Ônus da prova a cargo do réu
Sentença anulada Prosseguimento do feito determinado
Aplicação de penalidade por litigância de má-fé ao réu, que
deu causa ao incidente ao retardar a entrega dos documentos
necessários para a complementação da perícia
Recurso
provido, aplicada a multa.
Trata-se de apelação da sentença de fls.8.522/8.525 (42o volume), em que,
em segunda fase de ação de prestação de contas ajuizada por José Domingos Breda, José
Luis Breda e Espólio de José Rubens Breda (fls. 6.144 31o volume) em face de José
Mário Breda, “foram acolhidas as contas apresentadas pelo perito, condenando-se o
requerido a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 571.718,64 (atualizado até
13/09/2017), que deverá ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento e
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação” (fls. 8.524).
Foram carreados ao réu os ônus da sucumbência. Inconformado, apelou o vencido (fls.
8.532/8.538 43o volume), discordando das conclusões periciais. Sustentou que o expert,
quando da elaboração do laudo pericial, considerara apenas a receita da empresa Comércio
e Indústria Irmãos Breda Ltda., deixando de subtrair o passivo existente. Assim, o réu
concluiu que, “por conta desse equívoco, chegou-se à vultosa quantia apurada, cujo valor é
impagável” (fls.8.534). Pleiteou o provimento do recurso, para a anulação da sentença e a
realização de novo exame pericial. Oferecidas contrarrazões (fls.8.542/8.552
43o
volume), foram os autos remetidos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002190-84.2005.8.26.0575
3
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
A hipótese aqui analisada traduz situação contraditória a merecer tratamento
incomum.
A rigor, seria viável cogitar-se, até mesmo, de manutenção da sentença.
Com efeito, poderia falar-se, incisivamente, de inexistência do cerceamento
de defesa, pois o apelante teve ampla oportunidade para exibir documentos a serem objeto
de perícia e não o fez na primeira oportunidade que lhe surgira.
Como esclarecido pelo perito a fls. 8.510/8.511, o laudo pericial estaria
incompleto por falta de exibição de documentação contabilizada das despesas da empresa
administrada pelo apelante. Na sequência, “Sobreveio o r. despacho de fls. 6.316
solicitando aos requeridos a juntada de documentos comprobatórios das despesas
realizadas pela empresa. Foi juntada notas fiscais relativo aos documentos de vols. 32 a 42
(10 volumes de documentação) para elaboração de novo trabalho técnico” (cf. fls. 8.511).
Ante a tardia exibição de documentos, poderia cogitar-se de caracterização
de preclusão. Mas, assim sendo decidido, ocorreria situação injusta quanto ao resultado,
considerando-se verdadeiro algo que nitidamente se sabe não corresponder à realidade.
Em verdade, salta aos olhos que o perito realizou as diligências cabíveis,
sem a mínima colaboração do apelante, que, ao que tudo indica, tentou ganhar tempo para
evitar pronta solução da demanda. Tal atitude configura litigância de má-fé suscetível de
apenamento.
Para evitar-se situação concreta de atingir-se um resultado injusto, que
poderia levar ao enriquecimento sem causa da parte apelada, somente resta um caminho, ou
seja, anular-se a sentença para que outra venha a ser proferida após complementação do
laudo, aplicada, de toda forma, sanção ao apelante por litigância de má-fé.
Em outras palavras, diante da incompletude das contas, não se reputa
razoável a pura e simples homologação do laudo pericial sem que sejam levados em
consideração os documentos comprobatórios das despesas da empresa trazidos tardiamente
aos autos pelo recorrente.
Observe-se, por outro lado, que o ônus do custeio da prova é exclusivamente
do apelante, já que deu causa ao incidente verificado, cabendo-lhe, repita-se, com
exclusividade o custeio da perícia complementar. Pela prática do ato acima descrito de
oposição injustificada ao andamento do processo, aplica-se-lhe nesta oportunidade multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002190-84.2005.8.26.0575
4
de 2% do valor corrigido da causa (art. 79 e seguintes, do Código de Processo Civil).
Dá-se provimento ao recurso, aplicada multa.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator